Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 537 DO CPC/15. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável conhecer de parte do recurso interposto pelo Autor que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.

2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a Apelação está devidamente fundamentada e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório.

3. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial, de forma que o Banco que permitiu descontos em conta bancária de titularidade do consumidor por um serviço não contratado é parte legítima para responder à lide.

4. É assente o entendimento quanto a não admissão da denunciação da lide em demandas que envolvem relação de consumo, notadamente por representar um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor.

5. Inexistindo provas de que o consumidor autorizou o débito automático prévia e expressamente, mesmo após a intimação do Réu para se desincumbir do ônus de prova, impõe-se reconhecer a irregularidade, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do Requerido ao realizar o desconto e os danos experimentados, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

6. O art. 537 do CPC/15, ao dispor sobre a multa cominatória (astreintes), estabelece a obrigatoriedade de fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, bem como a possibilidade de alteração do valor ou até mesmo de exclusão da multa pelo magistrado, a qualquer tempo, caso verificado que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária.

7. Inexistindo na sentença limites de incidência das astreintes, tampouco prazo razoável para o cumprimento da obrigação imposta, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente para forçar o Réu a cumprir o dispositivo da sentença, sobretudo porque o Requerido possui grande porte financeiro, o Autor é pessoa idosa que vem sofrendo descontos na aposentadoria dele, a obrigação de fazer imposta não demanda maiores esforços e até o momento não houve o cumprimento integral dela.

8. O prazo de 48h (quarenta e oito horas), a contar da sentença, permite aferir o momento em que estaria configurado o descumprimento da determinação judicial e a partir do qual deve incidir a multa cominatória fixada.

9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.

10. Apelação do Autor conhecida em parte e não provida. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.